Tribunal: TJMT
Processo: 0002879-06.2016.8.11.0044
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002879-06.2016.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JUNIO CESAR PEREIRA SILVEIRA - CPF: 028.778.461-48 (APELANTE), MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 993.629.701-63 (ADVOGADO), GREICE KELLY VARELA SILVEIRA - CPF: 015.143.641-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE - CNPJ: 01.614.539/0001-01 (APELADO), DANILO SCHEMBEK SOUZA - CPF: 017.254.761-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE - CNPJ: 01.614.539/0001-01 (REPRESENTANTE), PEDRO JUSTINO JUNIOR - CPF: 053.993.721-50 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO DE ANDRADE SANTOS - CPF: 038.069.401-85 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS

– ACIDENTE DE TRABALHO – PERDA DA PERNA ESQUERDA –
DANO
IN RE IPSA
–
NEXO CAUSAL DEMONSTRADO - DEVER DE RESPONSABILIZAÇÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1 – A responsabilidade civil é a obrigação de reparar o dano causado a alguém e, se imputada à Administração Pública, em regra, é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (conduta comissiva) e o dano. Inteligência do art. 37, § 6°, da Constituição Federal.

2 – A responsabilidade civil é do Ente Público Municipal, quando o autor e vítima do acidente comprova ser servidor público da municipalidade e ter sofrido a acidente que lhe resultou a perda da perna esquerda durante a sua jornada laboral.

3 - Evidenciada a conduta ilícita ou o abuso de poder do requerido, se configura o nexo causal capaz de importar a responsabilização do ente público demandado, a qual deve ser-lhe atribuída na proporção dos danos comprovadamente experimentados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Júnio Cesar Pereira Silveira
, em virtude da sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos proposta em desfavor do
Município de Gaúcha do Norte
, que
julgou improcedentes os pedidos autorais.

A pretensão do autor se consubstancia no reconhecimento da responsabilidade da parte requerida, no que tange ao acidente por ele sofrido em 01/04/2014, que culminou na amputação da sua perna esquerda. Requer seja determinado, assim, o pagamento em seu favor de pensão vitalícia, paga antecipadamente, considerando-se o seu salário vigente e a expectativa de vida de 75 anos, no importe de R$ 1.030.525,97 (um milhão, trinta mil, quinhentos e vinte e cinco reais e noventa e sete centavos), além de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a título de danos morais e outros R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) por conta dos danos estéticos.

O Juízo
a quo
entendeu por bem julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial, ao fundamento de que o autor não teria se desincumbido
do ônus de comprovar qualquer responsabilidade da parte requerida no evento danoso por ela narrado
.

Inconformado, o autor apela, para requerer a reforma do ato sentencial, julgando-se procedentes todos os pedidos formulados na exordial (id.
156088848
).

Contrarrazões juntadas pelo Ente Municipal sob o id.

156088851, pugnando pelo desprovimento do apelo
.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, instada a se manifestar, afirma a inexistência de interesse público ou social a justificar a sua intervenção (id.
161494678)
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 26 de junho de 2023.

Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002879-06.2016.8.11.0044

APELANTE: JUNIO CESAR PEREIRA SILVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
, trata-se de
recurso de apelação cível, interposto por
Júnio Cesar Pereira Silveira
, em virtude da sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos proposta em desfavor do
Município de Gaúcha do Norte
, que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Eis a parte final e o dispositivo da sentença:

Assim, tenho que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer responsabilidade da parte requerida no evento danoso por ela narrado.

Consoante as lições colimadas, não há como acolher a pretensão autoral deduzida nos autos, ante a ausência de comprovação de seus argumentos. Com efeito, é cediço que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, menciona que incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira que o texto legal deve ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese em apreço, a parte requerente não conseguiu comprovar suas alegações.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e, por consequência, extingo o processo.

Isento de custas processuais, ante ao deferimento da assistência judiciária gratuita.

Fixo honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 3º e 19, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, § 3º, do referido diploma processual.

Havendo a necessidade da realização da perícia, determino a expedição de cobrança a ser pago pelo Estado de Mato Grosso em favor do Dr. Reinaldo Prestes Neto.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e, inexistindo pleito executório, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Irresignado, o autor apela, para requerer a reforma do ato sentencial, julgando-se procedentes todos os pedidos formulados na exordial (id.
156088848
).

Pois bem.

Na inicial,
Mauro Martins Couto
diz que:

(...)
foi contratado pela requerida em 25 de março de 2014, para exercer a função de Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, contratado de maneira temporária, de forma verbal, sem qualquer espécie de formalidade.

Após sofrer acidente de trabalho, em data de 01 de abril de 2014 a requerida efetuou a contratação de maneira formal, por meio de contrato de prestação de serviços, conforme anexos.

Incialmente foi contratado pelo importe de R$ 1378,00, conforme
holerites anexo
. A partir do ano de 2015 passou a perceber R$ 1.515,80 mensalmente.

Até hoje permanece contratado pela requerida, percebendo
rendimentos
porém sem a possibilidade de laborar.

(...).

(sic)

Foram essas as razões pelas quais o apelante ingressou com a ação indenizatória, pretendendo o
reconhecimento da responsabilidade da parte requerida, no que tange ao acidente de trabalho por ele sofrido em 1/4/2014, que culminou na amputação da sua perna esquerda.

Pugnou fosse determinado o pagamento em seu favor de pensão vitalícia, paga antecipadamente, considerando-se o seu salário vigente e a expectativa de vida de 75 anos, no importe de R$ 1.030.525,97 (um milhão, trinta mil, quinhentos e vinte e cinco reais e noventa e sete centavos), além de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a título de danos morais e outros R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) por conta dos danos estéticos.

O Juízo
a quo
entendeu por bem julgar improcedentes os pedidos autorais, conforme dispositivo alhures transcrito.

Desse
decisum
, o autor apela, pretendendo ver reconhecida a total procedência dos seus pedidos.

Sobre a matéria, segundo Maria Helena Diniz:

A responsabilidade civil é a aplicação de medidas que obriguem uma pessoa a reparar dano moral ou patrimonial causado a terceiros, em razão de ato por ela mesma praticado, por pessoa por quem ela responde, por alguma coisa a ela pertencente ou de simples imposição legal.

(
in
Curso de Direito Civil Brasileiro – Responsabilidade Civil, Volume 7, 29ª edição, Editora Saraiva, São Paulo, 2015, p. 51).

São pressupostos da responsabilidade civil: a
ação
(conduta comissiva ou omissiva), a
culpa
do agente, a existência do dano e o
nexo de causalidade
entre a ação e o dano.

Oportuno salientar que, em se tratando de responsabilidade civil dos entes da Administração Pública (da União, dos Estados e dos Municípios), a regra é a responsabilidade objetiva, assim considerada a que não necessita de comprovação da culpa.

Aliás, a Constituição de 1988 seguiu a orientação das Constituições anteriores, desde a Carta de 1946, com a adoção da responsabilidade civil objetiva, na modalidade do risco administrativo, conforme determina o art. 37, § 6º, com a seguinte redação:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (...)

O Código Civil de 2002 seguiu a mesma linha, conforme se percebe na redação do art. 43:

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Por outro lado,
quando o evento danoso não é causado por nenhum agente do ente estatal, torna-se inaplicável à espécie a norma constitucional relativa à responsabilidade civil objetiva do Estado. Nesse caso, se imputada eventual conduta causadora de dano a determinado ente público, a mesma deve ser analisada sob a ótica da omissão, e, portanto, da responsabilidade subjetiva, quando haverá de se aferir a existência de dolo/culpa, que culmine no dever de indenizar.

A esse respeito, os ensinamentos de Arnaldo
Rizzardo
:

(...)
Todavia, adquire a culpa dimensões mais extensas ou um tanto diferentes que as comumente conhecidas e exigidas para conceder a indenização de modo geral. Não se trata apenas e propriamente do erro de conduta, da imprudência,
negligencia
ou imperícia daquele que atua em nome e em favor do Estado. Essas maneiras de agir também, e mais enfaticamente, levam à indenização. No caso da administração pública, deve-se levar em conta o conceito ou a ideia do que se convencionou denominar ‘falta do serviço’ (
faute

du

service
), ou a ‘culpa do serviço’, que diz com a falha, a não prestação, a deficiência do serviço, o seu não funcionamento, ou o mau, o atrasado, o precário funcionamento. Responde o Estado porque lhe incumbia desempenhar com eficiência a função. Como não se organizou, ou não se prestou para cumprir a contento a atividade que lhe cumpria, deixou de se revelar atento, diligente, incorrendo em uma conduta culposa. (...)

(RIZZARDO, Arnaldo. Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 360).

É esse o entendimento vigente atualmente, consoante se extrai do seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL E CULPA DA ADMINISTRAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos.

2. No caso dos autos, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos e nas provas constantes no processo, concluiu pela inexistência de comprovação tanto do nexo de causalidade entre o ilícito civil e os danos experimentados, quanto da má prestação de serviço público, por atuação culposa da Administração Pública. A revisão da questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Precedentes:
AgInt
no REsp 1.628.608/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
26/6/2017;
AgRg
no REsp 1.345.620/RS, Rel. Min.
Assusete
Magalhães, Segunda Turma,
DJe
2/12/2015;
AgRg
no
AREsp
718.476/SP, Rel. Min, Herman Benjamin, Segunda
Turmam
,
DJe
8/9/2015;
AgInt
no
AREsp
1.000.816/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
DJe
13/03/2018.

3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1249851 SP 2018/0031730-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 20/9/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/9/2018).

Sobreleva ressaltar que, o ente público se exonera do dever de indenizar caso comprove a ausência de nexo causal, a culpa exclusiva da vítima, a força maior ou o caso fortuito, ou seja, fato exclusivo de terceiro. Além disso, terá o
quantum
indenizatório reduzido se comprovar a culpa concorrente da vítima para o evento danoso.

No caso dos autos,
ficou evidente que, tal como narrado na exordial, de fato, houve a contratação verbal do autor, pelo Município de Gaúcha do Norte, para exercer a função de motorista.

Além disso, denota-se incontroversa a ocorrência do acidente aqui relatado (id. 156088803 - págs. 102/105), que culminou na amputação da perna esquerda do autor (id. 156088803 - pág. 40), aos 26 anos de idade, fato que levou o Ente Municipal a regularizar a contratação até então informalmente estabelecida, viabilizando, assim, a inscrição do autor como segurado da Previdência Social, de modo a permitir-lhe a obtenção do benefício do Auxílio-Doença (id. 156088803 - pág. 75).

Observa-se, outrossim, que, na apuração administrativa de responsabilidade (id. 156088803 - págs. 218/221), mencionou-se a responsabilidade da companhia de energia elétrica, a culpa exclusiva do autor, notadamente pelo fato de ele não ter a específica habilitação para a direção do veículo em que se encontrava no momento do acidente em foco, bem como afirmada a inexistência de indícios de culpa do outro servidor que dirigia o veículo e que o fez mover ao encontro do fio de alta tensão.

Veja-se o que consta da parte final do parecer conclusivo do processo administrativo n. 01/2014, que apurou o caso em referência:

“(...) Assim sendo, a vítima deveria ter
atentado-se
para tanto, bem como ser prudente ao mexer no maquinário que estava sobre o caminhão afastando este da proximidade d rede de energia elétrica, o que não fora feito.

Indubitavelmente, mesmo com o fio de alta tensão fora dos padrões, se houvesse o cuidado ou atenção necessária por parte da vítima, o episódio não teria ocorrido. O mesmo só veio a parar pois o Servidor Márcio o alertou.

Diante de tal, pelos fatos e supedâneos arguidos esta Comissão entende que foram causas determinantes do acidente o fio de alta tensão da Rede de Energia Elétrica fora dos padrões legais exigidos, bem como a culpa exclusiva da vítima que fora imprudente ao conduzir um veículo (caminhão) sem ter habilitação compatível, bem como
desatendo-se
aos cuidados necessários.

É o parecer. (...)”

Não me parecem razoáveis tais arguições, especialmente no tocante à falta da habilitação específica para a direção de determinado caminhão, uma vez que o preenchimento de requisitos próprios, indispensáveis à contratação, deveriam ter sido aferidos previamente. Não o tendo sido, me afigura incoerente a tentativa de esquiva de responsabilidade, como se vê, com fundamento na própria torpeza.

Ademais, a soma dos relatos constantes do caderno processual eletrônico denota que o autor sofrera o acidente de trabalho enquanto abaixava a pá de uma retroescavadeira, que estava sobre um caminhão, que, sob a direção de um terceiro, se moveu ao encontro de um fio de alta tensão. Ou seja, ao que tudo indica, não estava o autor, ora apelante, sequer dirigindo o veículo. Nesse ponto, forçoso concluir que o autor empregou da diligência esperada para o caso e que, portanto, inexistente a culpa concorrente.

Importa observar,
in
casu
, pois, o vínculo existente entre o autor e a municipalidade requerida e que a fatalidade se deu enquanto aquele prestava serviço para esta.

Sobre esses pontos, sobejam evidências nos autos, conforme se depreende dos documentos a seguir:

Boletim de Ocorrência no qual registrados: a contratação, o acidente, a amputação, a formalização do contrato de trabalho, o agendamento de perícia no INSS e, ainda, que teria havido a comunicação da possível suspensão do benefício previdenciário em virtude da ausência de repasse. (id. 156088803 - págs. 102/105)

Ficha de Liberação de Membro, referente à amputação da perna esquerda do autor (Id. 156088803 - pág. 40)

Ficha de acompanhamento do Serviço Social Municipal, em que, periodicamente, era cobrada a adoção de providências pela Prefeitura para a formalização da contratação do autor, a fim de que este pudesse receber o auxílio devido, sobretudo, em decorrência da situação que lhe foi imposta pelo acidente. (id. 156088803 - pág. 107).

Contratos anuais de prestação de serviço, firmados entre as partes aqui litigantes (id. 156088803 - págs. 108/122), a partir de 01/04/2014.

Decisão da Previdência Social, no sentido da concessão de auxílio-doença, porque constatada a incapacidade laborativa. (id. 156088803 - pág. 75)

Com base nesses subsídios, tenho por existente o liame capaz de associar o vínculo existente entre as partes litigantes ao acidente ocorrido durante a jornada laboral, o que torna patente o dever de responsabilização.

A corroborar o entendimento, o renomado jurista Sebastião Geraldo de Oliveira afirma que
“a teoria do risco excepcional justifica o dever de indenizar, independentemente da comprovação de culpa, sempre que a atividade desenvolvida pelo lesado constituir-se em risco acentuado ou excepcional pela sua natureza perigosa”
(in Indenização por Acidente do Trabalho ou Doença Ocupacional,
LTr
, São Paulo, 2005, p. 87.).

No caso presente, o fato narrado causou danos ao autor, tanto na esfera patrimonial como no âmbito moral.

Nem se diga que o dano extrapatrimonial carece de demonstração nos autos, pois consoante a boa doutrina e jurisprudência mais atualizada sobre a temática, em situações tais, essa prova é dispensável, já que o dano moral se presume.

Importante assinalar que, a perda do membro inferior esquerdo é considerada, pela evidência da lesão sofrida pelo reclamante, dano
in
re

ipsa
, a respeito do qual se revela despicienda a comprovação da dor moral e a violação aos direitos da personalidade, porque evidentes. É certo que não há como duvidar do sofrimento impingido pela amputação sofrida pelo recorrente.

Com efeito, à vista do conjunto probatório e conforme o delinear deste voto, impõe-se admitir que o caso em exame agrega todos os requisitos ou pressupostos da responsabilidade civil (o dano injusto, o nexo causal e a culpa), a ensejar, assim, o dever de indenizar, restando aferir a sua extensão.

O arbitramento deve operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o Juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica

Sobre o dano material
, sabe-se que este não se presume e, assim, para ser exigido, deve ser amplamente comprovado.

No caso vertente, o caderno processual abarca a comprovação de despesas custeadas pelo autor em razão do acidente por ele sofrido, conforme se depreende dos documentos constantes do id.
156088803 (pág. 92/101).

Desse modo, tenho por devida a reparação pelos danos materiais experimentados, na exata quantia comprovada nos autos, cujo montante deve ser apurado por ocasião do cumprimento deste julgado.

Além disso, o autor reclama o pensionamento vitalício, uma vez que o acidente lhe resultou a incapacidade total para o trabalho, que requer seja paga antecipadamente, considerando-se o seu salário vigente e a expectativa de vida de 75 anos.

Com razão o apelante.

No que tange ao dano estético
, é cediço que este corresponde à lesão à saúde ou à integridade física de um indivíduo, que deixe marcas permanentes no seu corpo ou diminua a sua funcionalidade, resultando em constrangimento, mal-estar ou insatisfação.

In
casu
,
houve a perda da perna esquerda, aos 26 anos de idade, circunstância esta que, a toda evidência, além de reduzir drasticamente a funcionalidade habitual, é capaz de impor desconforto, vergonha e/ou baixa autoestima ao autor.

A propósito, o laudo pericial acostado aos autos sob o id. 156088825 atesta a incapacidade laboral total e permanente, haja vista as sequelas graves e irreversíveis relegadas ao apelante, conforme conclusão a seguir lançada:

“(...) Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se a presença de incapacidade laboral total e permanente para a prática da atividade habitual do autor. Diagnósticos: CID 10 S78 Amputação traumática do quadril e da coxa; CID 10 T93 Sequelas de traumatismos do membro inferior.

Conclui-se a total incapacidade laboral devido a amputação da coxa esquerda e grave comprometimento do membro inferior direito. Obviamente as lesões e sequelas são permanentes e irreversíveis.

Há dano estético moderado a ser considerado, levando-se em conta; extensão / topografia das lesões, a amputação de um membro e o gênero da vítima. Em uma escala de 1-7 seria considerado entre 4-5. (...)”

Por essas razões, entendo presente, também, o dever de reparação por
dano
estético.

Atinente ao dano moral
, que, conforme a pacífica jurisprudência, não compreende e tampouco se confunde com o dano estético, podendo, inclusive, com este ser cumulado, tem-se por configurado diante da violação à honra ou à imagem de alguém.

No caso dos autos, percebe-se a ocorrência de danos que vão para além do âmbito físico, notadamente, porque o autor se viu diante de uma contratação informal, que nada lhe assegurava, no momento em que perdia totalmente a capacidade para a atividade laborativa que outrora exercia.

Consta dos autos que, o autor, internado, teve que contar com o suporte das assistentes sociais que acompanharam o seu tratamento, no sentido de cobrar, reiteradas vezes, as providências devidas pelo executivo municipal no sentido da formalização do contrato de trabalho, até então exercido por simples acordo verbal.

É inegável que esses fatos são hábeis a propiciar incerteza, insegurança, sensação de abandono, abalo psíquico caracterizador do dano moral.

À vista de todo o exposto, atenta aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como às particularidades do caso em apreço; levando-se em conta que o reclamante tinha 26 anos quando ocorreu o acidente e a expectativa de vida de 73,1 anos (segundo dados do IBGE extraídos do site:
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9126-tabuas-completas-de-mortalidade.html?=&t=resultados
); considerando-se o valor do salário base recebido pelo autor, ao tempo da propositura desta ação; acolho os pedidos formulados na peça inicial, para condenar o ente municipal a pagar ao apelante:

a)
indenização por danos morais no valor de R$70.000,00(setenta mil reais) e por danos estéticos no valor de R$70.000,00 (setenta mil reais). Assinale-se que a primeira indenização tem por objetivo ressarcir o reclamante dos males provocados em sua honra, moral e autoestima e, a segunda, compensá-lo pelos prejuízos causados em sua integridade física, em sua aparência, ante as sequelas e deformação permanente;

b)
indenização por danos materiais, no valor das despesas comprovadas nos documentos constantes do id. 156088803 (pág. 92/101), acrescida da pensão mensal, equivalente ao salário base do reclamante, desde o protocolo desta ação até a data em que o apelante completará 73 anos, cujos valores deverão ser quitados em parcela única. No cálculo da indenização, deverá ser computado o 13º de cada ano (de forma proporcional ou integral). Para o pagamento da indenização ora arbitrada, na forma de única parcela e não de pensionamento, aplica-se o redutor de 30% (trinta por cento) do valor, conforme autorizado pelo parágrafo único do artigo 950, do CCB. Devem ser descontados os valores salariais pagos até o cumprimento deste julgado.

Os valores ora fixados devem ser acrescidos de juros e correção monetária.

No que se refere às indenizações por danos morais e estéticos, incide a correção monetária a contar deste arbitramento (art. 397, CC e Súmula 362 do STJ), quanto aos danos materiais, desde o efetivo prejuízo - pagamento das despesas e vencimento de cada parcela da pensão - (Súmula 43 do STJ).

No que tange ao índice devido para fins da correção monetária, nos débitos da Fazenda Pública, no julgamento do REsp 1.270.439/PR, e para os fins do art. 543-C, do CPC/1973, o egrégio STJ adotou o entendimento de que a correção monetária das dívidas da Fazenda Pública, de natureza não tributária, deve observar o seguinte:

a) a aplicação do IGP-M em relação as parcelas vencidas antes de 30.06.2009;

b) entre 30.06.2009 e 25.03.2015, deve ser aplicado o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança;

c) após, passa a incidir o IPCA-E.

Por sua vez, quanto aos juros moratórios, importante anotar que o egrégio STJ, no julgamento do mesmo Recurso Especial, procurando se compatibilizar com o entendimento adotado pelo STF ao julgar a ADI nº 4.537-DF, estabeleceu que o art. 1º- F, da Lei nº 9.494/97, com redação conferida pela Lei nº 11.960/2009, deve ser aplicado, de imediato, aos processos em andamento, sem, contudo, retroagir a período anterior a sua vigência.

Nesse sentido, o seguinte precedente do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997. INAPLICABILIDADE ÀS VERBAS INDENIZATÓRIAS. TETO PARA EXPEDIÇÃO DE RPV. LEI VIGENTE À ÉPOCA DA EXECUÇÃO. PROVIMENTO NEGADO.

1. Tratando, a hipótese, do pagamento de verbas indenizatórias (auxílio-alimentação) a servidor público, os juros moratórios são devidos no patamar de 1% ao mês, nos termos do art. 3º do Decreto n.2.322/1987. A partir de 11/1/2003, incide o art. 406 do Código Civil. Com a vigência da Lei n. 11.960/2009 (30/6/2009), passam a incidir os juros aplicados à caderneta de poupança.

2. No cumprimento de condenação imposta à Fazenda Pública mediante Requisição de Pequeno Valor (RPV), deve ser observado o teto fixado na legislação vigente ao tempo da propositura da execução. Precedente da Corte Suprema.

3. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1045877/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 3/12/2015,
DJe
15/12/2015).

Por conseguinte, no presente caso, os
juros moratórios são devidos de acordo com os índices aplicados às cadernetas de poupança
, desde o evento danoso (
art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ).

Inverto o ônus sucumbencial.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo
, nos termos alhures delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2023